Tribunal: TJDFT
Processo: 0722031-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0722031-35.2022.8.07.0000 Apelante(s) PAULO SERGIO PEREIRA DE SOUSA Apelado(s) RUI LIMA DOS SANTOS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto por Paulo Sérgio Pereira de Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de manutenção de posse ajuizada por Rui Lima dos Santos (processo n. 0715801-65.2022.8.07.0003), deferiu a medida liminar vindicada pelo autor na petição inicial, “para determinar a manutenção da parte autora na posse do bem objeto da demanda”, a saber, da “gleba de terras de 02, 905, alqueires de terras, situada na Fazenda Lagem ou Jibóia, margem esquerda da Rodovia DF- 190, Km 04, Núcleo Rural Boa Esperança, área rural da Região Administrativa de Ceilândia, Distrito Federal”. Em suas razões recursais (ID 36958037), o agravante pede, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça. Para tanto, argumenta, em suma, que não teria condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Na questão de fundo, defende que seria “posseiro do imóvel situado na NR B ESPERANÇA DF190 KM05 CH RENASCER – CEILANDIA-DF, em 14.06.2005, o qual denominou sua parte de terra como SITIO TOCA DO COELHO, fazendo o referido negocio por meio de Cessão de Direitos particular”. Diz que o autor, ora agravado, pretenderia, com o ajuizamento da ação possessória de origem, “retirar uma grande área de terras da residência do Agravante, com a construção de uma nova cerca, que já invadiu a residência do Agravante, e ali fez uma nova demarcação com piquetes”. Aduz que estaria estabelecido no referido imóvel desde 2005 e que possuiria, portanto, possuiria a melhor posse sobre a área. Expõe que a intenção do autor, ora agravada, seria a de expandir indevidamente a área por ele ocupada. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para indeferir a medida liminar pleiteada pelo autor, ora agravado, na origem. Sem preparo, diante do pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Considerando as declaração de hipossuficiência de ID 36958039 e dos documentos de ID 36958039, defiro a concessão de gratuidade de justiça às agravantes. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, não se encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Nos termos do art. 560 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Cabe ao possuidor, na forma do art. 561, incisos I a III, do aludido diploma legal, provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a perda da posse, na ação de reintegração. Na espécie, é cediço que a análise quanto à suposta “melhor posse” do agravante em relação ao imóvel objeto de discussão nos autos demanda aprofundada análise probatória, o que é inviável no presente instante processual. Destaque-se, no ponto, que a simples juntada de fotografias pelo recorrente, com o objetivo de pretensamente provar a posse anterior sobre o aludido bem, não se revela suficiente para demonstrar, neste momento, aquele que de fato melhor possui o imóvel objeto de discussão na origem. Não se verifica, portanto, a probabilidade do direito das agravantes. Por outro lado, quanto ao segundo requisito, é cediço que a simples manutenção da r. decisão agravada não tem o condão de resultar em perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte recorrente, tendo em vista a viabilidade de ulterior reversão da medida de manutenção de posse determinada no ato judicial recorrido. Por esses motivos, não se observa, nesta análise inicial, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora